Tribunal: TJSP
Processo: 1009489-52.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRA NO METRÓ ESTAÇÃO BRASILÂNDIA – PEDRA QUE CAIU DENTRO DA SALA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO
I – Incontroverso o acidente em decorrência da pedra que se deslocou da obra no metrô Brasilândia vindo a atingir a residência do autor. Os danos materiais foram devidamente indenizados aos autores, não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRA NO METRÓ ESTAÇÃO BRASILÂNDIA – PEDRA QUE CAIU DENTRO DA SALA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO
I – Incontroverso o acidente em decorrência da pedra que se deslocou da obra no metrô Brasilândia vindo a atingir a residência do autor. Os danos materiais foram devidamente indenizados aos autores, não tendo a mesma sorte, o pedido extrajudicial, quanto aos danos morais;
II – Inegável o dano moral experimentado pela parte demandante - Os transtornos causados à parte autora foram significativos, e superaram o aspecto do mero aborrecimento cotidiano, resultando imprescindível o arbitramento de verba reparatória. A coautora Nayara estudava em seu quarto, quando sentiu tremer sua casa, seguindo-se a entrada de uma pedra de tamanho considerável na sala da residência, destruindo dois portões, quebrando pisos e rasgando os sofás da sala. Anotando-se que o acidente ocorreu em período pandêmico em que, notoriamente, as pessoas encontravam-se em suas casas, impedidas de se locomoverem livremente fora do ambiente residencial, o que, em tese, poderá agravar situações de estresse e ansiedade. Ademais, pelas reportagens colacionadas na inicial, verifica-se a insegurança dos moradores do local, que precisam ficar em alerta, aguardando eventual queda não só de pedra ou quaisquer detritos decorrentes da grandiosa obra executada pela ré.

RECURSO NÃO PROVIDO